Tribunal: STF
Processo: HC 93050
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
E M E N T A: FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - APREENSÃO DE LIVROS
   CONTÁBEIS E DOCUMENTOS FISCAIS REALIZADA, EM ESCRITÓRIO DE
   CONTABILIDADE, POR AGENTES FAZENDÁRIOS E POLICIAIS FEDERAIS, SEM
   MANDADO JUDICIAL - INADMISSIBILIDADE - ESPAÇO PRIVADO, NÃO ABERTO
   AO PÚBLICO, SUJEITO À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE
   DOMICILIAR (CF, ART. 5º, XI) - SUBSUNÇÃO AO CONCEITO NORMATIVO DE
   "CASA" - NECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
   FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEVER DE OBSERVÂNCIA, POR PARTE DE SEUS
   ÓRGÃOS E AGENTES, DOS LIMITES JURÍDICOS IMPOSTOS PELA
   CONSTITUIÇÃO E PELAS LEIS DA REPÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE
   UTILIZAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE PROVA OBTIDA COM
   TRANSGRESSÃO À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - PROVA
   ILÍCITA - INIDONEIDADE JURÍDICA - "HABEAS CORPUS"
   DEFERIDO.
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - FISCALIZAÇÃO - PODERES
   - NECESSÁRIO RESPEITO AOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS DOS
   CONTRIBUINTES E DE TERCEIROS.
- Não são absolutos os poderes
   de que se acham investidos os órgãos e agentes da administração
   tributária, pois o Estado, em tema de tributação, inclusive em
   matéria de fiscalização tributária, está sujeito à observância de
   um complexo de direitos e prerrogativas que assistem,
   constitucionalmente, aos contribuintes e aos cidadãos em geral.
   Na realidade, os poderes do Estado encontram, nos direitos e
   garantias individuais, limites intransponíveis, cujo desrespeito
   pode caracterizar ilícito constitucional.
- A administração
   tributária, por isso mesmo, embora podendo muito, não pode tudo.
   É que, ao Estado, é somente lícito atuar, "respeitados os
   direitos individuais e nos termos da lei" (CF, art. 145, § 1º),
   consideradas, sobretudo, e para esse específico efeito, as
   limitações jurídicas decorrentes do próprio sistema instituído
   pela Lei Fundamental, cuja eficácia - que prepondera sobre todos
   os órgãos e agentes fazendários - restringe-lhes o alcance do
   poder de que se acham investidos, especialmente quando exercido
   em face do contribuinte e dos cidadãos da República, que são
   titulares de garantias impregnadas de estatura constitucional e
   que, por tal razão, não podem ser transgredidas por aqueles que
   exercem a autoridade em nome do Estado.
A GARANTIA DA
   INVIOLABILIDADE DOMICILIAR COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER
   DO ESTADO EM TEMA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  - CONCEITO DE
   "CASA" PARA EFEITO DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL - AMPLITUDE DESSA
   NOÇÃO CONCEITUAL, QUE TAMBÉM COMPREENDE OS ESPAÇOS PRIVADOS NÃO
   ABERTOS AO PÚBLICO, ONDE ALGUÉM EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL:
   NECESSIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE MANDADO JUDICIAL (CF, ART. 5º,
   XI).
- Para os fins da proteção jurídica a que se refere o
   art. 5º, XI, da Constituição da República, o conceito normativo
   de "casa" revela-se abrangente e, por estender-se a qualquer
   compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce
   profissão ou atividade (CP, art. 150, § 4º, III), compreende,
   observada essa específica limitação espacial (área interna não
   acessível ao público), os escritórios profissionais, inclusive os
   de contabilidade, "embora sem conexão com a casa de moradia
   propriamente dita" (NELSON HUNGRIA). Doutrina. Precedentes.
-
   Sem que ocorra qualquer das situações excepcionais taxativamente
   previstas no texto constitucional (art. 5º, XI), nenhum agente
   público, ainda que vinculado à administração tributária do Estado,
   poderá, contra a vontade de quem de direito ("invito domino"),
   ingressar, durante o dia, sem mandado judicial, em espaço privado
   não aberto ao público, onde alguém exerce sua atividade
   profissional, sob pena de a prova resultante da diligência de
   busca e apreensão assim executada reputar-se inadmissível, porque
   impregnada de ilicitude material. Doutrina. Precedentes
   específicos, em tema de fiscalização tributária, a propósito de
   escritórios de contabilidade (STF).
- O atributo da
   auto-executoriedade dos atos administrativos, que traduz
   expressão concretizadora do "privilège du preálable", não
   prevalece sobre a garantia constitucional da inviolabilidade
   domiciliar, ainda que se cuide de atividade exercida pelo Poder
   Público em sede de fiscalização tributária. Doutrina.
   Precedentes.
ILICITUDE DA PROVA - INADMISSIBILIDADE DE SUA
   PRODUÇÃO EM JUÍZO (OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER) -
   INIDONEIDADE JURÍDICA DA PROVA RESULTANTE DE TRANSGRESSÃO ESTATAL
   AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS E GARANTIAS
   INDIVIDUAIS.
- A ação persecutória do Estado, qualquer que
   seja a instância de poder perante a qual se instaure, para
   revestir-se de legitimidade, não pode apoiar-se em elementos
   probatórios ilicitamente obtidos, sob pena de ofensa à garantia
   constitucional do "due process of law", que tem, no dogma da
   inadmissibilidade das provas ilícitas, uma de suas mais
   expressivas projeções concretizadoras no plano do nosso sistema
   de direito positivo. A "Exclusionary Rule" consagrada pela
   jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos da América
   como limitação ao poder do Estado de produzir prova em sede
   processual penal.
- A Constituição da República, em norma
   revestida de conteúdo vedatório (CF, art. 5º, LVI), desautoriza,
   por incompatível com os postulados que regem uma sociedade
   fundada em bases democráticas (CF, art. 1º), qualquer prova cuja
   obtenção, pelo Poder Público, derive de transgressão a cláusulas
   de ordem constitucional, repelindo, por isso mesmo, quaisquer
   elementos probatórios que resultem de violação do direito
   material (ou, até mesmo, do direito processual), não prevalecendo,
   em conseqüência, no ordenamento normativo brasileiro, em matéria
   de atividade probatória, a fórmula autoritária do "male captum,
   bene retentum". Doutrina. Precedentes.
- A circunstância de a
   administração estatal achar-se investida de poderes excepcionais
   que lhe permitem exercer a fiscalização em sede tributária não a
   exonera do dever de observar, para efeito do legítimo desempenho
   de tais prerrogativas, os limites impostos pela Constituição e
   pelas leis da República, sob pena de os órgãos governamentais
   incidirem em frontal desrespeito às garantias constitucionalmente
   asseguradas aos cidadãos em geral e aos contribuintes em
   particular.
- Os procedimentos dos agentes da administração
   tributária que contrariem os postulados consagrados pela
   Constituição da República revelam-se inaceitáveis e não podem ser
   corroborados pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de
   inadmissível subversão dos postulados constitucionais que definem,
   de modo estrito, os limites - inultrapassáveis - que restringem
   os poderes do Estado em suas relações com os contribuintes e com
   terceiros.
A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
   ENVENENADA ("FRUITS OF THE POISONOUS TREE"): A QUESTÃO DA
   ILICITUDE POR DERIVAÇÃO.
- Ninguém pode ser investigado,
   denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas,
   quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude
   por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido,
   de modo válido, em momento subseqüente, não pode apoiar-se, não
   pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela
   mácula da ilicitude originária.
- A exclusão da prova
   originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da
   ilicitude por derivação - representa um dos meios mais
   expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do "due
   process of law" e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova
   ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os
   direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede
   processual penal. Doutrina. Precedentes.
- A doutrina da
   ilicitude por derivação (teoria dos "frutos da árvore
   envenenada") repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os
   meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em
   momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício
   (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite,
   contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em
   que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo
   Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada,
   originariamente, pelos agentes estatais, que desrespeitaram a
   garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
-
   Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude
   por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais
   somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita,
   obtida como resultado da transgressão, por agentes públicos, de
   direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia
   condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro,
   traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do
   Estado em face dos cidadãos.
- Se, no entanto, o órgão da
   persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos
   elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova -
   que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da
   prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação
   causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente
   admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude
   originária.
- A QUESTÃO DA FONTE AUTÔNOMA DE PROVA ("AN
   INDEPENDENT SOURCE") E A SUA DESVINCULAÇÃO CAUSAL DA PROVA
   ILICITAMENTE OBTIDA - DOUTRINA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL (RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) -
   JURISPRUDÊNCIA COMPARADA (A EXPERIÊNCIA DA SUPREMA CORTE
   AMERICANA): CASOS "SILVERTHORNE LUMBER CO. V. UNITED STATES
   (1920); SEGURA V. UNITED STATES (1984); NIX V. WILLIAMS (1984);
   MURRAY V. UNITED STATES (1988)", v.g..